Tribunal: TJES
Processo: 5000377-69.2019.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000377-69.2019.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: TIAGO VOLKERS BARCELOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto. A parte embargante alega omissão no Acórdão quanto à ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os gastos demonstrados e o acidente noticiado, sustentando que o valor despendido seria inferior à condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não abordar o nexo de causalidade entre os gastos e o acidente, bem como se houve erro material na fixação do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após detida análise dos autos, verificou-se que o Acórdão atacado não contém os vícios alegados pelo embargante, tendo abordado de forma clara e fundamentada o mérito da controvérsia, conforme determina o Código de Processo Civil e a Lei 9.099/95.
4. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários à resolução da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado, entendimento reiterado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Observa-se que a oposição dos embargos tem como objetivo a reanálise do mérito da decisão, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração, caracterizando-se o caráter protelatório da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios no Acórdão embargado afasta a necessidade de sua modificação. 2. A oposição de embargos com intuito meramente protelatório enseja a aplicação de multa, conforme prevê o art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000377-69.2019.8.08.0017

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

EMBARGADA:

TIAGO VOLKERS BARCELOS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto. A parte embargante alega omissão no Acórdão quanto à ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os gastos demonstrados e o acidente noticiado, sustentando que o valor despendido seria inferior à condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não abordar o nexo de causalidade entre os gastos e o acidente, bem como se houve erro material na fixação do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após detida análise dos autos, verificou-se que o Acórdão atacado não contém os vícios alegados pelo embargante, tendo abordado de forma clara e fundamentada o mérito da controvérsia, conforme determina o Código de Processo Civil e a Lei 9.099/95.
4. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários à resolução da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado, entendimento reiterado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Observa-se que a oposição dos embargos tem como objetivo a reanálise do mérito da decisão, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração, caracterizando-se o caráter protelatório da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios no Acórdão embargado afasta a necessidade de sua modificação. 2. A oposição de embargos com intuito meramente protelatório enseja a aplicação de multa, conforme prevê o art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 9043597) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte requerida opôs embargos (ID 9122142) alegando ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os gastos demonstrados e o acidente noticiado – valor despendido inferior à condenação.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

No vergastado Acórdão assim se observa:

No
MÉRITO RECURSAL
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado
a quo
, em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir:

(...).

Cinge-se a presente demanda acerca do recebimento pela parte autora de complementação do valor referente a indenização do seguro DPVAT, posto que recebeu extrajudicialmente quantia inferior à que alega fazer jus.

Nesse passo, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais lavrado pelo Departamento Médico Legal no ID 10433416 tem-se que “O requerente sofreu debilidade permanente da função motora do membro superior em grau acentuado (75%)”.

Cumpre, pois, a
colher o resultado obtido na seguinte equação: Debilidade do membro inferior esquerdo em 75% multiplicado por 70% (indenização máxima), é igual a 52,5% (cinquenta e dois virgula cinco por cento) do teto indenizatório previsto, o que totaliza R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), posto que é este o resultado de R$ 13.500,00 x 52,5
%.

Tendo em vista que a parte autora
recebeu administrativamente R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme se vê no ID 3273415, o valor a ser pago é R$ 4.556,26
(quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos).

No que
refere-se as Despesas Médicas Suplementares - DAMS, os documentos presentes no ID 3273415 demostram os referidos gastos no valor de R$ 782,64, importando ser este o valor a ser reembolsado
.

(...).

Desta feita, rejeito a impugnação suscitada pelo Recorrente quanto aos documentos juntados à inicial no Id. 8652879 e reputo por prova documental suficiente a justificar a procedência quanto ao reembolso das despesas médicas suplementares – DAMS, isso porque, trata-se da compra de medicamentos em data posterior ao acidente.

Outrora, com razão o Recorrente quanto à correção monetária no tocante às despesas médicas suplementares – DAMS, porque de fato, havendo o dispêndio de ordem material, a correção monetária deverá ser aplicada desde a data do desembolso, na forma da súmula 43 do STJ.

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Por fim reforço que, ainda que para efeito de prequestionamento, é necessário que seja demonstrada existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS COM INTUITO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EXEGESE DO ENUNCIADO 125 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. "
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125 Fonaje).
(TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5004902-85.2020.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Oct 21 00:00:00 GMT-03:00 2021).(TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50049028520208240091, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 21/10/2021, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. [...].
4. In casu, não existem vícios a serem sanados. Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)